Tribunal: TJMT
Processo: 1012152-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012152-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência, Nulidade, Atos executórios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[TATIANA BARBOSA FARIAS MACHADO - CPF: 592.740.501-00 (ADVOGADO), MJ-PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.510.137/0001-02 (AGRAVANTE), LUCILIA MATTAR BASILE - CPF: 132.213.148-17 (AGRAVADO), SIMONE MATTAR BASILE - CPF: 113.343.838-55 (AGRAVADO), BRUNO BLANCO BEZERRA - CPF: 060.988.061-60 (ADVOGADO), ALEX SANDRO DA SILVA - CPF: 277.605.588-99 (ADVOGADO), THEOTONIO MAURICIO MONTEIRO DE BARROS - CPF: 105.551.938-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTA PRECATÓRIA PARA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PERÍCIA JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO LAUDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO. HOMOLOGAÇÃO DA PERÍCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por MJ Participações e Investimentos Ltda., Simone Mattar Basile e Lucília Mattar Basile contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória nº 1008021-50.2023.8.11.0004, extraída da ação de cumprimento de sentença promovida pelo Espólio de Lucília Mattar Basile, representado por Simone Mattar Basile. A decisão agravada indeferiu a impugnação ao laudo pericial e homologou o referido laudo, que apurou o valor dos lucros cessantes decorrentes do uso de imóveis rurais pela agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se compete ao juízo deprecado a análise e homologação do laudo pericial produzido no âmbito de carta precatória expedida para liquidação de sentença; (ii) estabelecer se o laudo pericial apresenta vícios técnicos que justifiquem sua desconsideração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência do juízo deprecado para homologar o laudo pericial produzido no âmbito de carta precatória é reconhecida, especialmente quando o objeto da perícia — avaliação técnica local — demanda análise no foro da localização do bem, conforme o art. 914, § 2º, do CPC e a Súmula 46 do STJ.

A atuação do juízo deprecado não extrapola os limites da carta precatória, pois se restringe à avaliação da regularidade formal e técnica do laudo pericial, sem adentrar no mérito da demanda principal.

A impugnação ao laudo pericial foi corretamente indeferida, pois as críticas apresentadas pela agravante mostraram-se genéricas e desprovidas de respaldo técnico ou documental que infirmasse as conclusões periciais.

Os argumentos sobre área explorável, pastagens degradadas, unidade animal por hectare e percentual do arrendamento foram adequadamente examinados pelo perito, com base em diligência in loco, registros técnicos, imagens e parâmetros de mercado.

A alegação de semelhança do laudo com relatório técnico anterior não é suficiente para afastar a credibilidade do perito judicial, não havendo prova de parcialidade ou irregularidade em sua atuação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Compete ao juízo deprecado a análise e homologação do laudo pericial produzido no âmbito da carta precatória, quando esta tem por objeto avaliação técnica de bens situados em sua jurisdição.

A impugnação genérica e desprovida de elementos técnicos não afasta a presunção de veracidade do laudo pericial judicialmente elaborado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 914, § 2º; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 46; TJ-MT, AgRg nº 1025525-47.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.11.2024; TJ-SP, AI nº 2340349-35.2023.8.26.0000, j. 27.02.2024; TJ-RS, AI nº 70085263275, Rel. Des. Rosana Broglio Garbin, j. 02.03.2022.

R E L A T Ó R I O

AI 1012152-12.2025.8.11.0000

MJ-PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA x SIMONE MATTAR BASILE e LUCILIA MATTAR BASILE

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MJ-PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA, SIMONE MATTAR BASILE e LUCILIA MATTAR BASILE., com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Carta Precatória nº 1008021-50.2023.8.11.0004, extraída da ação em que contende com SIMONE MATTAR BASILE e LUCILIA MATTAR BASILE., indeferiu a impugnação à perícia ofertada pela agravante e homologou o laudo pericial.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que o juízo deprecado teria extrapolado os limites da carta precatória ao proceder à homologação do laudo pericial, bem como ao indeferir as impugnações apresentadas.

Argumenta que o laudo apresenta vícios, notadamente pela utilização de base técnica previamente contratada pelas agravadas, além de equívocos metodológicos que comprometem sua confiabilidade.

Alega, por fim, a nulidade da decisão agravada, por se tratar de matéria que competiria exclusivamente ao juízo deprecante.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 282050874).

Contraminuta pelo desprovimento do recurso (Id. 286949864).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por MJ PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da Carta Precatória nº 1008021-50.2023.8.11.0004, que indeferiu a impugnação à perícia ofertada pela agravante e homologou o laudo pericial.

A Carta Precatória foi expedida pelo Juízo da 7ª Vara Cível do Foro Central Cível da Comarca de São Paulo/SP (juízo deprecante), nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0047025-34.2022.8.26.0100, movido pelo ESPÓLIO DE LUCÍLIA MATTAR BASILE, representado por SIMONE MATTAR BASILE, com a finalidade específica de realização de perícia para liquidação de sentença, mediante apuração dos lucros cessantes correspondentes ao valor do arrendamento dos imóveis rurais denominados Fazenda Andorinha e Fazenda Sabiá no período em que a agravante permaneceu na posse do imóvel após sua constituição em mora.

Dos autos, depreende-se que o primeiro laudo pericial foi anulado por vício de intimação, tendo sido determinada a reapresentação do laudo. Apresentado o segundo laudo, em novembro de 2024, o perito judicial manteve a conclusão anterior, apontando o valor devido a título de arrendamento na quantia de R$15.336.576,80 (quinze milhões, trezentos e trinta e seis mil, quinhentos e setenta e seis reais e oitenta centavos).

Insatisfeita, a agravante impugnou o laudo pericial, alegando quatro supostos erros: (1) quanto à área explorável da fazenda; (2) quanto à não consideração das pastagens degradadas; (3) quanto ao cálculo da unidade animal por hectare; e (4) quanto à correlação adotada para cálculo do arrendamento.

Arguiu, ainda, violação ao limite legal do valor do arrendamento previsto no Estatuto da Terra, bem como ausência de confiabilidade do laudo pericial por considerá-lo substancialmente idêntico a um relatório técnico produzido por profissional contratado pelas agravadas em momento anterior.

O juízo
a quo
, ao examinar a impugnação, entendeu que o laudo pericial foi devidamente instruído e esclareceu todos os pontos relevantes para a apuração do valor do arrendamento, considerando que as críticas apresentadas pela agravante eram genéricas e destituídas de fundamento probatório consistente. Concluiu, assim, pelo indeferimento da impugnação e homologação do laudo pericial.

A controvérsia central deste agravo de instrumento consiste em duas questões principais: a competência do juízo deprecado para analisar impugnação à perícia e homologar o laudo pericial em carta precatória expedida para liquidação de sentença; e a alegação de erro no julgamento das impugnações ao laudo pericial.

No que tange à primeira questão, referente à competência do juízo deprecado, não assiste razão à agravante.

É cediço que a carta precatória constitui instrumento de cooperação entre órgãos jurisdicionais de diferentes comarcas ou seções judiciárias, sendo utilizada quando um ato processual necessita ser praticado fora dos limites territoriais de competência do juízo processante.

Nesse contexto, é importante distinguir a competência para apreciação de questões incidentais no âmbito da carta precatória. A agravante baseia sua pretensão em julgados que afirmam a incompetência do juízo deprecado para análise de impugnações a perícias. Contudo, tal entendimento não pode ser aplicado de forma genérica e descontextualizada.

No caso em tela, a finalidade específica da carta precatória era justamente a realização da perícia necessária para a liquidação de sentença, consistente na apuração dos lucros cessantes correspondentes ao arrendamento de imóveis rurais situados na comarca do juízo deprecado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 46, estabelece que "

na execução por carta, os embargos do devedor serão decididos no juízo deprecante, salvo se versarem unicamente vícios ou defeitos da penhora, avaliação ou alienação dos bens.
"

Embora o enunciado mencione especificamente embargos do devedor, sua
ratio decidendi
aplica-se por analogia às impugnações referentes a avaliações realizadas no juízo deprecado, como no presente caso.

Do mesmo modo, o Código de Processo Civil, em seu artigo 914, § 2º, reforça esse entendimento ao dispor que "
na execução por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecante ou no juízo deprecado, mas a competência para julgá-los é do juízo deprecante, salvo se versarem unicamente sobre vícios ou defeitos da penhora, da avaliação ou da alienação dos bens efetuadas no juízo deprecado”.
Tal disposição se explica pela lógica de que o juízo mais próximo dos bens possui melhores condições de avaliar questões atinentes à sua valoração e características, em observância ao princípio da eficiência processual.

Desse modo, é possível estender esse raciocínio para o caso em análise, considerando que a impugnação ao laudo pericial versa essencialmente sobre critérios técnicos de avaliação dos lucros cessantes derivados do arrendamento de imóveis rurais situados na comarca do juízo deprecado. O magistrado deprecado, em razão da proximidade com o objeto da perícia, possui melhores condições para avaliar a pertinência técnica do trabalho realizado pelo perito por ele nomeado.

Não se trata, portanto, de usurpação de competência do juízo deprecante, mas sim de cumprimento eficiente da própria finalidade da carta precatória, que é justamente a obtenção de avaliação técnica especializada em localidade distante da sede do juízo processante.

Nessa perspectiva, é o entendimento desta Câmara:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DÁ PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMETO – INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DA COLEGIALIDADE – INOCORRÊNCIA -
CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA EXTRAÍDA DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO - BEM NÃO LOCALIZADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA – PERÍCIA POR AVALIADOR JUDICIAL – APRECIAÇÃO PELO JUÍZO DEPRECADO - POSSIBILIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. Havendo decisão consolidada de determinada matéria na câmara do órgão julgador, não há óbice para o julgamento monocrático (Súmula 568 do STJ e no art. 932 do CPC),
É da competência do juízo deprecado dirimir questões referentes à avaliação de bens penhorados, não havendo óbice a determinação de perícia para efetuar esse trabalho, sobretudo em se tratado de área rural, que possa demandar conhecimento técnico (art. 914, § 2º do CPC)
.
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10255254720248110000, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 13/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024)

No mesmo sentido:

Agravo de instrumento.
Avaliação de imóvel. Carta precatória. Competência para eventual homologação do laudo pericial que incumbe ao MM . Juízo Deprecado. Artigos 845, § 2º e 914, § 2º, ambos do Código de Processo Civil. Súmula 46, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2340349-35.2023.8.26 .0000 Guararapes, Data de Julgamento: 27/02/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – AVALIAÇÃO DOS BENS E LEILÃO JUDICIAL – COMPETÊNCIA JUÍZO DEPRECADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tendo sido expedida carta precatória para que fosse promovida a avaliação dos bens objeto da constrição, incumbe ao juízo deprecado, e não ao juízo deprecante, a competência para dirimir questões referentes à avaliação e alienação.

(N.U 1009597-90.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CARTA PRECATÓRIA DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS PENHORADOS. HOMOLOGAÇÃO DA AVALIAÇÃO AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO . COMPETÊNCIA JUÍZO DEPRECADO PARA DECIDIR ACERCA DAS QUESTÕES RELATIVAS À AVALIAÇÃO DOS BENS CONSTRITOS. DECISÃO DESCONSTITUÍDA. A decisão judicial que, sem qualquer fundamentação, homologa laudo de avaliação, sequer analisando a impugnação apresentada pelo executado, é nula, forte no art. 93, IX da CF e no art . Art. 489 do CPC, sendo de rigor a sua desconstituição.
Ademais, no caso dos autos, verifica-se que matéria alegada na impugnação diz respeito à avaliação do imóvel, o que foi realizado no Juízo deprecado, sendo este o Juízo competente para decidir sobre essa impugnação, a teor do disposto no art. 914, § 2º, do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA . DECISÃO DESCONSTITUÍDA.
(TJ-RS - AI: 70085263275 RS, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 02/03/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 04/03/2022)

Vale observar que o juízo deprecado não adentrou no mérito da ação principal ou extrapolou os limites da carta precatória. Ao contrário, deteve-se à análise da regularidade formal e material do laudo pericial produzido no âmbito da própria carta precatória, cumprindo assim o objetivo específico do ato deprecado.

Ademais, conforme corretamente apontado na decisão agravada, o juízo deprecante havia expressamente delimitado o objeto da carta precatória e os quesitos a serem respondidos pelo perito, tendo inclusive indeferido os quesitos formulados pela agravante por entender que buscavam reabrir discussão sepultada pela coisa julgada material.

Portanto, no que tange à alegação de incompetência do juízo deprecado, não merece acolhimento a pretensão recursal.

No que diz respeito às impugnações ao laudo pericial, melhor sorte não assiste a agravante.

Após detido exame do conteúdo das impugnações apresentadas pela agravante, bem como da fundamentação da decisão agravada, verifico que o magistrado de primeiro grau analisou adequadamente as questões suscitadas, não havendo omissão ou erro de julgamento a justificar a reforma da decisão.

O primeiro ponto impugnado pela agravante refere-se à área explorável da fazenda considerada pelo perito (3.580 hectares), que seria superior à área autorizada pelo órgão ambiental (2.618,39 hectares). Sobre esse aspecto, a decisão agravada esclareceu que o perito concentrou sua análise na Fazenda Sabiá, destacando que, além da informação verbal do gerente, o laudo baseou-se em diligência in loco, registros fotográficos, imagens aéreas e delimitações precisas das áreas de pastagem.

Ressalte-se que a própria agravante indicou em laudo particular uma área de pastagem de 3.436,0659 hectares, contradizendo sua atual argumentação. Ademais, sendo o objeto da perícia o cálculo dos lucros cessantes referentes ao arrendamento durante a ocupação pela agravante, é pertinente considerar a área efetivamente explorada.

Quanto ao segundo ponto, referente à não consideração das pastagens degradadas, o perito judicial baseou sua análise em critérios técnicos devidamente documentados, registros fotográficos e imagens aéreas. A mera apresentação de imagens de satélite pela agravante, sem contextualização técnica adequada, não é suficiente para infirmar as conclusões do perito, que realizou vistoria in loco e fundamentou tecnicamente suas conclusões.

No que tange ao terceiro ponto, relativo ao cálculo da unidade animal por hectare, o perito adotou o índice de 1,25 UA/ha, baseado na média entre os valores de 1,00 e 1,50 UA/ha. Foi esclarecido que os índices de lotação no país variam entre 0,5 e 2,0 unidades animais por hectare, sendo que a média aritmética desses valores coincide exatamente com o índice adotado pelo perito (1,25 UA/ha). Não se vislumbra, portanto, qualquer erro técnico na adoção desse parâmetro.

Quanto ao quarto ponto, referente à correlação adotada para o cálculo do arrendamento (20% do valor da arroba do boi gordo), verifica-se que o perito utilizou metodologia baseada em dados de mercado, conforme prática usual da região.

No que diz respeito à alegação de violação ao limite legal do valor do arrendamento previsto no Estatuto da Terra, tal argumento não se sustenta. O objeto da perícia era a apuração dos lucros cessantes correspondentes ao valor de arrendamento dos imóveis rurais, no contexto de uma sentença condenatória transitada em julgado. Não se trata, portanto, de contrato de arrendamento rural sujeito às limitações específicas do Estatuto da Terra, mas sim de cálculo indenizatório por lucros cessantes em razão da ocupação irregular do imóvel.

Por fim, quanto à alegada falta de confiabilidade do laudo pericial por suposta semelhança com relatório técnico anterior, não foram apresentados elementos concretos que comprovassem qualquer parcialidade ou irregularidade na atuação do perito judicial.

Importante destacar que o juízo deprecante havia expressamente delimitado o escopo da perícia e os quesitos a serem respondidos pelo perito, tendo inclusive indeferido os quesitos formulados pela agravante por entender que buscavam reabrir discussão sepultada pela coisa julgada material.

Em tal contexto, a decisão agravada demonstra-se plenamente acertada ao concluir que "
os quesitos complementares e os argumentos apresentados pela parte demandada consistem, na verdade, em tentativa de reabrir debate já superado pelo juízo de origem, contrariando os limites impostos pela carta precatória
".

Portanto, após detida análise dos fundamentos da decisão agravada e dos argumentos recursais, não se vislumbra qualquer erro de julgamento que justifique a reforma da decisão que indeferiu a impugnação e homologou o laudo pericial.

Do exposto, verifica-se que a decisão agravada não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025